Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, nota-se que a parte agravante deixou de observar a determinação contida no caput do art. 1.007, do CPC, nem comprovou o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem, a justificar a ausência de recolhimento das custas recursais. Assim, determino a intimação do recorrente para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas e o recibo de pagamento correlato, datado do ato de interposição do recurso, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator